Tribunal: TJDFT
Processo: 0749996-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749996-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LUCYANNE CHRISTINE SOUZA CALDAS D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, especialmente as contrarrazões apresentadas por LUCYANNE CHRISTINE SOUZA CALDAS (ID 57711445), noto ter sido suscitada a existência de inovação recursal, ante os pedidos postulados pelo apelante BRB BANCO DE BRASILIA S.A, na petição de ID 57711442. Conquanto tal matéria seja de ordem pública, inclusive podendo ser reconhecida de ofício, em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo, de bom alvitre, conceder ao banco apelante oportunidade de se manifestar sobre a petição da parte adversa (ID 57711445), antes de julgar o mérito recursal. Consigno que a determinação acima é para fins de manifestação sobre a petição de ID 57711445, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Assim, determino a intimação do apelante, BRB BANCO DE BRASILIA S.A, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a petição de ID 57711445, e requerer o que entender de direito. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator